Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724361-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: GOIANIO BORGES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, na execução de título extrajudicial, sobrestou o levantamento do valor penhorado até que seja julgado definitivamente os embargos à execução no 0716042-40.2025.8.07.0001. Em suas razões, em síntese, sustenta que a oposição de embargos à execução não tem efeito suspensivo automático. Afirma que são necessárias a suficiência da garantia prestada e a plausibilidade de sua tese defensiva. Alega que o juízo de origem na decisão de ID 233435521 já indeferiu a suspensão da execução uma vez que o montante penhorado não corresponde à totalidade da dívida exequenda. Aduz que, nos embargos à execução, o efeito suspensivo foi indeferido por ausência de garantia suficiente do débito exequendo. Defende a violação à coisa julgada processual. Relata a necessidade de observância ao art. 505 do CPC, tendo em vista que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Relata que o prosseguimento da execução constitui prerrogativa legítima do exequente. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada, sendo autorizado o levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73564330). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 919, § 1o, do CPC, prevê que a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos, desde que garantida a execução: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do REsp 1.272.827/PE pela sistemática de recursos repetitivos, Tema 526, firmou a seguinte Tese: “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).” Depreende-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução depende da presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC), concomitantemente à garantia do juízo. No caso em questão, trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante, em que visa à satisfação de crédito no valor de R$ 254.754,25, decorrente de encargos locatícios inadimplidos em contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes. No curso da execução, foi deferida a realização de diligências para localização de bens penhoráveis, resultando no bloqueio efetivo de quantia de R$ 160.491,32 pelo sistema SISBAJUD (ID 229759858, origem). Todavia, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do levantamento da quantia bloqueada até o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 0716042-40.2025.8.07.0001, justificando a medida na necessidade de evitar tumulto processual, sobretudo porque o executado anuiu à penhora como forma de assegurar eventual efeito suspensivo, e não como pagamento da dívida. Apesar de não ter sido deferido efeito suspensivo nos embargos à execução (ID 237107830, origem), tampouco na própria execução (ID 233435521, origem), é legítima a atuação do juízo no sentido de sobrestar a liberação dos valores bloqueados, com fundamento no poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, de forma a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e assegurar a proteção de direitos eventualmente lesados ou ameaçados. Nesse sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. GARANTIA DA DÍVIDA. VALOR MUITO SUPERIOR AO DÉBITO. PENDENTE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inexistente efeito suspensivo aos embargos à execução, nada impede que o magistrado, com amparo no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), avalie a segurança, a efetividade, os riscos e potenciais prejuízos de atos expropriatórios, especialmente aqueles nitidamente irreversíveis, podendo adotar medidas que considere adequadas para assegurar a melhor efetivação na proteção a direitos lesados ou ameaçados das partes 2. Em atenção às peculiaridades da demanda, revela-se adequado deixar de proceder à imediata e precoce expropriação de imóvel constrito de altíssimo valor por constituir medida manifestamente irreversível e com nítido potencial de acarretar ao devedor dano reverso de maior proporção que aquele sofrido pelo exequente-credor ao se aguardar a resolução final do conflito para satisfazer o crédito que já se encontra suficientemente garantido, além de potencialmente envolver terceiro arrematante no imbróglio, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado, a fim de consolidar a situação fático-jurídica e exaurir as teses de defesa acerca da dívida a ser paga. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1996852, 0748921-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Nesse contexto, revela-se adequada a medida adotada, sendo necessária a fim de evitar danos irreversíveis às partes. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)